Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-75.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESCABIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Nos termos do enunciado da Súmula 605/STJ "a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos". Assim, não há o que se falar em ausência de interesse de agir ou em concessão de remissão ao representado se o apelante atingiu a maioridade ao longo do processo, mas não atingiu 21 anos de idade.
3. A prática de ato infracional análogo ao delito de receptação, pelo ora adolescente, está demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do menor, bem como pelos demais elementos de prova, colhidos em sede inquisitorial e em juízo, os quais evidenciam que o jovem conduzia veículo produto de crime. Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas.
4. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao apelante fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do apelante, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao recorrente provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
5. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também, diante da persistência do jovem na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo uma atuação mias efetiva do Estado.
6. Recurso conhecido e desprovido.